Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-32.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001515-32.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que são apelantes
LUIZ FERNANDO RIBEIRO FABRÍCIO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
2
APELAÇÃO No 1001515-32.2019.8.26.0311
COMARCA: Junqueirópolis
APELANTE: Luiz Fernando Ribeiro Fabrício
APELADOS: Estado de São Paulo e DETRAN
JUIZ: Marcelo Luiz Leano
VOTO No 16033
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INFRAÇÕES ANTERIORES À COMUNICAÇÃO DA
VENDA
DO
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL
INDEVIDO. Na hipótese, indevida a indenização por dano
moral. Prejuízo não demonstrado. Aborrecimento não
indenizável. Precedentes. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 63/69, que julgou parcialmente procedente a ação para
determinar a retirada dos pontos da CNH do autor, referentes aos autos
de infração no 101512-1, P000039754-1 e 1B 902730-6, reconhecendo
que as pontuações lançadas após a transferência do veículo devem ser
excluídas do prontuário do autor.
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram
acolhidos para fixar a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC),
condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na
proporção de 50% para cada uma delas, observada a gratuidade
judiciária do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
3
Recorreu o autor alegando, em síntese, que (i) foi
comprovada a comunicação da venda do automóvel pelo cartório, nos
termos do art. 4o do Decreto Estadual no 60.489/2014; (ii) houve inércia
dos réus no cumprimento da obrigação de registrar a venda no
DETRAN; (iii) este fato vem causando manchas insanáveis na CNH do
autor, que depende dela para seu trabalho; (iv) poderia ter perdido a
carteira de habilitação, fato que lhe causaria a perda do trabalho; (v)
pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar os réus ao
pagamento de indenização pelos danos morais (fls. 76/82).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 85).
É o relatório.
O objeto do presente recurso cinge-se ao pedido de
indenização pelos alegados danos morais suportados pelo autor, que não
foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização
por danos morais ajuizada pelo autor, visando que os réus providenciem
o registro da comunicação da venda do veículo VW Santana GL, ano
1996, placa CFF 6119, realizada em 29/05/2019, e retire do prontuário
do autor as multas, encargos e pontos na sua CNH. Pleiteou indenização
pelos danos morais no valor de R$ 9.980,00.

A ação foi julgada procedente em parte. Ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
4
provado nos autos que nas datas das três multas registradas no seu
prontuário o autor já havia vendido o veículo e providenciado a
autenticação de sua firma no cartório, conforme consta na certidão a fls.
15. Todavia, o magistrado considerou que não há nos autos elementos
para caracterizar a ocorrência de danos morais, afastando a indenização
pleiteada a este título. Contra esta parte do julgado foi interposto o
presente recurso.
A r. sentença não comporta reforma.
Ficou demonstrado nos autos que, não havia mesmo
como as infrações, atribuídas quando já não mais podia o apelante
conduzir o veículo, implicar em pontuação no seu prontuário ou em
eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Todavia, a inserção de pontos no prontuário do autor
não gera danos morais “in re ipsa”.
Devem-se distinguir situações de mero mal-estar
relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo convívio social, daquelas
outras situações em que tais dissabores se perpetuam no tempo e
efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo.
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do individuo, causando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
5
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri. Programa
de responsabilidade civil, p. 78).
Se por um lado não se olvida que o autor foi
acometido por aborrecimentos decorrentes da inserção de pontos no seu
prontuário, não é possível, de outra banda, afirmar a existência de dano
moral indenizável, uma vez ausentes indicações de eventuais
conseqüências danosas no seu trabalho ou mesmo situações de
humilhação ou constrangimento que o autor tenha experimentado.
Afinal, o próprio apelante afirma que “poderia” ter perdido o emprego,
mas tal fato não ocorreu.
O que se tem nos autos é a ocorrência de uma
situação de desconforto, de mal-estar, aborrecimento, sem a magnitude
necessária para ensejar indenização, ante a ausência de provas de dano
efetivo no trabalho ou na vida particular do autor. Neste sentido, vejam-
se os seguintes julgados desta Corte:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IPVA,
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Nome do
autor que foi erroneamente negativado. Danos morais
que não foram comprovados e que não podem, ainda,
ser atribuídos ao Estado. Ação improcedente. Recurso
não provido.” (Apelação no 0036290-69.2011.8.26.0053,
Relator Des. Urbano Ruiz, j. em 17/12/2012)
“VEÍCULO. Inscrição no CADIN em decorrência de
débitos não quitados. Autor que nunca foi proprietário
da motocicleta descrita na inicial, adquirida com
documentação falsa. Pretensão à anulação dos débitos
referentes ao veículo, baixa na respectiva inscrição no
CADIN e condenação da Fazenda do Estado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
6
pagamento
de
indenização
por
danos
morais.
Responsabilidade do autor em relação aos débitos
corretamente afastada pela sentença. Desconforto e
aborrecimentos sofridos em razão da cobrança indevida
que não ostentam, entretanto, magnitude suficiente para
a caracterização de dano moral indenizável. Sentença
que julgou procedente a ação. Recurso parcialmente
provido para afastar a indenização por danos morais.”
(Apelação no 0005202-71.2010.8.26.0627, Relator Des.
Antonio Carlos Villen, j. em 07/04/14)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Alienação de veículo
não comunicada ao DETRAN. IPVA lançado em nome
do alienante. Nulidade. Dano moral. 1. IPVA.
Responsabilidade. As provas indicam que a ré tinha
conhecimento da alienação do veículo, tanto que
acolheu
administrativamente
a
impugnação
de
lançamento de IPVA referente a períodos anteriores. No
entanto, este fato não supre a necessária comunicação
da venda ao órgão competente (CTB, art. 134); o autor
constava como proprietário do veículo na base de dados
da Fazenda quando do lançamento do tributo, a qual
não pode ser responsabilizada pela desídia do próprio
autor em comunicar a transferência. 2. Dano moral. A
inclusão indevida em cadastro de inadimplentes gera o
dano moral 'in re ipsa', como diz a jurisprudência; mas
não é o caso dos autos, em que o imposto foi lançado em
nome do proprietário do veículo conforme anotado nos
registros do DETRAN, não foi pago, foi inscrito em
dívida ativa e protestado conforme previsto em lei. A
venda não foi comunicada ao DETRAN; o autor
contribuiu para o resultado e não demonstrou que a
permanência do veículo em seu nome tenha lhe causado
constrangimento, abalo psicológico, sofrimento ou dor.
Dos fatos relatados não decorre a notoriedade do dano
moral, que não foi comprovado. Procedência parcial.
Recurso da Fazenda provido para julgar o pedido de
indenização
improcedente.”
(Apelação
no
1003060-27.2014.8.26.0566, Relator Des. Torres de
Carvalho, j. em 09/02/15).
Nesta mesma linha, as decisões proferidas por esta
Relatoria nas Apelações nos 0019248-95.2012.8.26.0562, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001515-32.2019.8.26.0311 -Voto no 16033
7
14/04/14;
0041244-70.2012.8.26.0071,
j.
em
01/12/14
e
0012276-64.2012.8.26.0286, j. em 26/01/15.
Dessa feita, de rigor a manutenção da sentença, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator